Tribunal: STF
Processo: HC 200387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 620.878/SP.
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente está preso em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso-SP, mesmo possuindo os requisitos legais para estar no regime aberto.
     Isso porque, ao analisar o pedido de progressão ao regime aberto, o M.M Juiz coator, revendo entendimento anteriormente aplicado, passou a adotar como data-base para progressão de regime a data em que o sentenciado foi submetido ao exame criminológico, como se esse laudo fosse constitutivo do direito à progressão. 
    Por consequência, a data base do cálculo para fins ao regime aberto foi alterada, mantendo o Paciente no regime semiaberto. 
    Como notoriamente sabido, a decisão que concede a progressão é declaratória, assim, o juízo utilizou entendimento contrário ao adotado nas cortes superiores, tendo em vista que conforme o HC nº 369.774, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a seguir o entendimento da Quinta Turma do STJ e do Supremo Tribunal Federal, entende-se que a data-base para a progressão ao regime aberto é aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, e não a data em que o Juízo concedeu o benefício ou a data da conclusão do exame criminológico do paciente (requisito subjetivo). 
    Isso, porque, até o mesmo o laudo de exame criminológico apenas declara que sentenciado possui condições de progredir e não constitui tal direito, pois ali é apenas é reconhecida sua aptidão, além de independer de qualquer ato dele a data em que será submetido a tal exame.
    […]
    No caso concreto, veja que o Paciente estava no lapso desde 24/10/2016, porém, devido a ineficiência estatal, só foi submetido ao exame criminológico em 16/12/2019, demora de 03 (três) anos sem nenhum ato protelatório a ele atribuível.
    [...] 
     Equivocou-se o nobre julgador, pois, conforme o HC nº 369.774, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a seguir o entendimento da Quinta Turma do STJ e do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a data-base para a progressão de regime é aquela em que o apenado preenche os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] LIMINARMENTE, que seja concedida a ordem determinando que o juízo das execuções reanalise o pleito de progressão ao regime aberto nos termos expostos quanto ao aspecto objetivo, desconsiderando para qualquer fim a data em que foi deferida a progressão ao regime semiaberto ou a data da conclusão do exame criminológico do Paciente; no MÉRITO, requer a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente o direito a consideração da data-base para progressão de regime como aquela em que preencheu o requisito objetivo à progressão anterior e a consequente promoção ao regime aberto, por medida de justiça” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[…] na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior” (HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação: 
    “[...] IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. O assessor Dr. Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: Adailton Gomes de Lima afirma haver a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 7000797-45.2018.8.26.0576, contrariado o decidido no habeas corpus nº 115.254, relator ministro Gilmar Mendes. Busca ver observado o entendimento do Supremo segundo o qual o marco inicial para progressão de regime deve ser aquele em que preenchidos, pelo condenado, os requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e não a data do início do cumprimento da pena no regime anterior. Requer, em sede liminar, seja suspenso o curso do processo na origem. Pretende, alfim, a cassação do pronunciamento impugnado e, sucessivamente, o deferimento, de ofício, de ordem de habeas corpus com idêntica finalidade. 
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. [...]” (Rcl 33.724/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática).
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA EM QUE FOI IMPLEMENTADO O ÚLTIMO ENTRE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O acórdão impugnado não divergiu do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, pois o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. 
    2. ‘A data-base para verificação do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC 526.825/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE –, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 
    3. Agravo desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo não atendimento aos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, corroborando a decisão do juízo a quo, pois que 
    “[…] o Paciente cumpre pena em regime semiaberto, com término previsto para 18.08.2026. A Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto e, inicialmente, em razão de cálculo atualizado anteriormente, o Paciente havia preenchido o requisito objetivo, pois foi considerado, como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data do preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto, conforme a tese firmada no IRDR nº 28 deste E. Tribunal de Justiça. Todavia, em razão da decisão proferida em embargos de declaração opostos no referido IRDR, a tese jurídica firmada foi revista, para considerar, como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que preenchido o último requisito, no presente caso, a data da avaliação criminológica realizada para a concessão da progressão ao regime intermediário. Assim, ante a mudança de entendimento, foi determinada a nova atualização do cálculo de penas, considerando, como termo inicial, a data do preenchimento do último requisito. Depreende-se das informações, ainda, que, após o novo cálculo, o pedido de progressão ao regime aberto será apreciado (fls. 56). ’ (págs. 3-4 do documento eletrônico 3; grifei). 
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se perfeitamente ao entendimento prevalecente nas duas Turmas desta Suprema Corte, porquanto a data-base para aferição dos requisitos legais é aquela em que o apenado preencheu as imposições do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a do início do cumprimento da pena em regime antecedente.
    Ademais, quanto a realização do exame criminológico, a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.
     Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).
    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 
    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.
    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 
    Com esse mesmo entendimento, cito diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 85.688/PR e HC 85.963 ED/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 94.425/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 92.605/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.612/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 84.811/PR e HC 88.238/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.631/PR, HC 94.356/RS e HC 94.826/RS, de minha relatoria.
    Além disso, a análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Com essa compreensão, anoto os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. 
    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 
    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 
    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 
    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 
    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. […] HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. […] 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Por fim, o preenchimento ou não dos requisitos necessários para progressão do regime prisional – tese do presente habeas corpus – deverá ser examinado pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição, tal como referido no acórdão ora atacado, mormente porque é aquele juízo que possuirá condições de avaliar se o ora paciente reúne condições psiquiátricas para receber tal benefício executório, depois de concluída a perícia técnica determinada pelo Juiz de primeiro grau. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator